Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No - CLASSE 202 - CNJ -
Agravante: LEOMAR APARECIDO BARBOZA E ADRIANA CARREGAL HERNANDEZ BARBOZA
Agravado: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
Número do Protocolo: 1022472-63.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEOMAR APARECIDO BARBOZA E ADRIANA CARREGAL HERNANDES BARBOZA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da ação de “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual” (Proc. 1000566-21.2021.8.11.0031), ajuizada pelos agravantes contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel, por entender que, “foram os próprios autores que deram o imóvel em garantia ao contrato firmado, estando cientes de tal conduta não podem alegar a exceção legal” (cf. Id. no 112891485).
Os agravantes circunstanciam que contraíram empréstimos junto à agravada com garantia de alienação fiduciária de imóvel residencial para ampliação de empreendimento (microempresa do ramo de locação de brinquedos infantis), contudo, em decorrência das medidas de prevenção ao Covid-19 não puderam trabalhar durante todo o ano de 2020, retornando as atividades comerciais apenas em outubro deste ano, impossibilitando os agravantes de adimplir os débitos assumidos.
Alegam que em razão da inadimplência, a agravada ajuizou ação de imissão na posse, sendo deferida a consolidação da propriedade em favor da agravada e o imóvel levado a leilão, mas, segundo dizem, o imóvel ofertado em garantia fiduciária está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90, fato que, por si só, autoriza a reforma da decisão agravada.
Aduzem que ajuizaram ação declaratória de nulidade de cláusula contratual para rediscutir a abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais que motivaram a impossibilidade de cumprimento das obrigações pactuadas e arguiram a impossibilidade de imediata desocupação do imóvel, justamente por se tratar de único bem destinado à moradia da família, porém, o MM. Juiz “achou por bem”, indeferir a proteção de impenhorabilidade, permitindo a desocupação forçada do imóvel, decisão que, à toda evidência, reveste-se de ofensa ao direito de habitação e moradia garantidos constitucionalmente.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja conferida à impenhorabilidade do bem de família, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a continuidade dos atos expropriatórios.
É o breve relatório.
A Cooperativa de crédito/agravada ajuizou ação de imissão na posse contra os agravantes fundada no inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário com garantia hipotecária, sob o nos B80230793-9 e B90231562-3, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e R$ 155.434,04 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), respectivamente; em garantia à CCB, o casal/agravante hipotecou a casa situada na Rua Pedro Pedrossian, matriculado sob o no 820 no SRI de Nortelândia/MT, e como os agravantes não pagaram a dívida, embora oportunizada a purgação da mora, requereu a consolidação da propriedade, nos moldes do art. 26 da Lei no 9.514/97 (cf. Id. no 112891486 - pág.4/16), pleito deferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:
Cabe destacar, de pronto, que se trata de ação possessória cujos requisitos essenciais não se confundem com as lides possessórias nos moldes do art. 561 do CPC, uma vez que fundamenta em Lei própria, sendo que o pedido liminar será analisada sob o prisma da Lei 9.514/1997. Isso porque a ação presente se encontra ancorada no art. 30 da Lei que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, Lei no 9.514/1997, in verbis:
“art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive adquirente do imóvel por força pública leilão de que tratam os §§1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome” (sem grifos no original).
O Enunciado no 591 da VII Jornada de Direito Civil, por seu turno, prescreve que “A ação de reintegração de posse nos contratos de alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel pode ser proposta a partir da consolidação da propriedade do imóvel em poder do credor fiduciário e não apenas após os leilões extrajudiciais previstos no art. 27 da Lei 9.514/1997”.
Isso porque, com a consolidação da propriedade em nome do credor, extingue-se toda e qualquer intermediação possessória, gera o término do desdobramento da posse e o credor fiduciário, proprietário e antigo possuidor indireto da coisa, passa à condição de possuidor pleno do imóvel.
Nada obstante a ausência de terceiro arrematante, a parte requerente deu quitação à dívida e retomou integral e plena propriedade sobre o bem, conforme se depreende das matrículas juntadas aos autos.
Portanto, provada a aquisição do domínio e preenchidos satisfatoriamente os requisitos legais, o deferimento da liminar pretendida é medida que se impõe, nos termos da Lei 9.514/97.
Cumpre esclarecer que, na alienação fiduciária em garantia, a previsão legal de leilão extrajudicial e consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor por meio de Registro de Imóveis não implica afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que é assegurado à lesada o acesso ao Judiciário, mediante ação cabível objetivando a anulação dos referidos atos.
Assim, restando caracterizada a propriedade do imóvel em nome da parte autora, a mora dos réus, sua posse ilegítima e, de consequência, o esbulho, autorizada está a concessão da medida liminar de reintegração de posse, dada a especialidade da legislação empregada a espécie.
Posto isso, nos termos do referido artigo 30, da Lei n. 9.514/97, DEFIRO o pedido liminar para determinar a intimação dos requeridos, e de eventuais ocupantes, para a desocupação voluntária no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada.
Com arrimo no art. 334 do CPC, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designar e realizar audiência de conciliação/mediação, devendo a parte ré ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores.
O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, § 8.o do art. 334 do CPC (cf. Id. no 112891486 - Pág. 224/226).
Na sequência, os agravantes ajuizaram ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, alegando que o imóvel garantidor das CCB se trata de bem de família, sendo a única casa de moradia dos devedores de seus dois filhos menores, e requereram, em sede de tutela de urgência, “a manutenção de posse ante a demonstração de clarividente inserção de cláusula completamente nula no pacto, que tem como seu teor exigência como garantia por alienação fiduciária de seu único bem imóvel de moradia, que resguarda os requerentes e seus filhos” (cf. Id. no 112891484 - pág. 13).
A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “em que pese a alegada impenhorabilidade do imóvel, foram os próprios autores que deram o imóvel em garantia ao contrato firmado, estando cientes de tal conduta não podem alegar a exceção legal”.
O art. 1o da lei 8.009/90 dispõe que, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”, contudo, uma das exceções expressas à regra é justamente a representada pela hipótese dos autos, prevista no art. 3o, V, ou seja, a impenhorabilidade não é oponível “sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ART. 3o, V, da Lei 8.009/90. BEM DOS SÓCIOS DE EMPRESA. HIPOTECA DE CONTRATO DA EMPRESA. BENEFICIÁRIOS PRÓPRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Acerca do art. 3o, V, da Lei 8.009/90, esta Corte tem entendido que ele se aplica aos casos em que os devedores constituidores da hipoteca deram o bem como garantia da própria dívida, constituindo-se nos próprios beneficiários. (...). (AgRg no Ag 1126623/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 06/10/2010)
Sendo assim, pelo menos em análise inicial, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel dos agravantes, pois foram os próprios que o ofertaram, e essa garantia foi fator preponderante para que os créditos lhes fossem concedidos, enquadrando-se à exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição